Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. valores em conta poupança. Impenhorabilidade até o limite de 40 s.m. CPC 833, X. Desbloqueio devido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de liberação da penhora de valores depositados em conta poupança (R$ 166,78).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores penhorados em conta poupança estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC abrange valores até 40 salários mínimos depositados em qualquer conta bancária, independentemente da sua movimentação, salvo demonstração de fraude ou má-fé, inexistente no caso concreto.
4. A constrição judicial deve ser afastada, garantindo o imediato desbloqueio do montante penhorado.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.640.172/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 02/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.430.795/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 11/04/2024.
TJDFT, Acórdão 1931941, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe 25/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1889038, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe 18/09/2024.